Tribunal: TJDFT
Processo: 0720378-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Pedido de suspensão da execução. Inexistência de efeito suspensivo nos recursos interpostos. Desprovimento do recurso.
I. Caso em Exame: A hipótese trata de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, que rejeitou o pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença condenatória. O agravante alega risco de irreversibilidade da medida, em razão da pendência de julgamento de recursos excepcionais (AREsp e Agravo de Instrumento), com potencial impacto na obrigação executada. Ressalta, ainda, a existência de garantia do juízo por meio de depósito judicial.
II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de suspensão do cumprimento provisório de sentença diante da pendência de recursos aos tribunais superiores, notadamente quando tais recursos ainda não foram providos ou sequer admitidos, e ausente atribuição de efeito suspensivo.
III. Razões de Decidir: Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório da sentença é admitido quando o recurso pendente não possui efeito suspensivo. A simples interposição de recurso especial ou extraordinário não impede, por si só, o prosseguimento do cumprimento provisório. Não havendo decisão de sobrestamento ou concessão de efeito suspensivo pelas instâncias superiores, inexiste fundamento legal para a suspensão requerida. Além disso, os recursos mencionados pelo agravante ou não foram conhecidos, ou foram definitivamente rejeitados, o que enfraquece qualquer alegação de plausibilidade recursal. Conforme o próprio art. 520, I, do CPC, na hipótese de cumprimento provisório de sentença, o levantamento eventual corre por conta e risco do exequente, que responde por danos em caso de reforma da decisão. Quanto à alegação de litigância de má-fé, não se vislumbra dolo processual ou conduta desleal da parte agravante aptos a ensejar aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese: É incabível a suspensão do cumprimento provisório de sentença na ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso pendente, sendo insuficiente a mera interposição de recurso especial ou extraordinário, conforme prevê o art. 520 do CPC.